Tribunal: TJDFT
Processo: 0737312-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR SUSCITADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
1. Tendo em vista o contexto em que o paciente foi preso, bem como a quantidade de droga apreendida, a prisão preventiva se encontra devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. Admissível a abertura de prazo para vista ao Ministério Público sobre a preliminar suscitada pela defesa em sede de alegações finais, pois se deve privilegiar o princípio do contraditório, cujo monopólio não é exclusivo da defesa. Precedentes.
3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa.
4. Ordem denegada.